Tribunal: TJDFT
Processo: 0706483-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO. RESISTÊNCIA. ATO POLICIAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONCURSO MATERIAL DE CRIME. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REINCIDÊNCIA. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. SEMIABERTO. IMPOSIÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal grave e de resistência por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Para a consumação do crime de resistência (Art. 329, caput, do CP), não se espera a efetiva prática de lesão contra o funcionário público, bastando a oposição injustificada à execução de ato legal com emprego de ameaça ou violência.
3. Por expressa determinação legal, incorre nas penas do Artigo 129, §1o, I do CP aquele que além de resistir a ato legal mediante violência, fere o agente policial respondendo pelo ato de lesionar em pena separada (Artigo 329, § 2o, CP). Em outras palavras, o ato de deliberadamente praticar violência contra o servidor público durante a prática de suas atribuições, lesionando-o e retirando-o de suas atividades laborais por mais de 30 dias, configura lesão corporal grave.
4. Fixada a pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e detenção, não é cabível a adoção do regime aberto para o cumprimento da pena, haja vista, no caso concreto, a reincidência do paciente e o crime ter sido praticado com violência (art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal).
5.Apelo conhecido e não provido.